Tribunal: TJMT
Processo: 1028199-95.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028199-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), GIVALDO ANGELO DOS SANTOS - CPF: 528.301.101-10 (AGRAVANTE), TURQUESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 27.635.377/0001-73 (AGRAVADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (AGRAVADO), DIOGO FERNANDO GOULART - CPF: 053.855.449-57 (ADVOGADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de exclusão do nome do autor de cadastro de restrição de crédito. Alegação de inexistência de relação jurídica com as empresas agravadas e de prejuízos advindos da negativação indevida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito foi demonstrada por meio dos documentos apresentados, que indicam a inexistência de lastro comercial da dívida e a ausência de relação jurídica entre as partes. A manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes enquanto pendente discussão judicial acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, especialmente considerando a necessidade de crédito para a atividade profissional do agravante como produtor rural. A jurisprudência desta Câmara reconhece a viabilidade de concessão de tutela provisória em situações análogas, conforme precedentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A exclusão do nome do autor de cadastro de restrição ao crédito é medida cabível em sede de tutela provisória de urgência quando demonstrados indícios de inexistência da dívida e presentes os requisitos do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1030638-16.2023.8.11.0000, Relª. Desª. Antonia Siqueira Goncalves, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Givaldo Angelo dos Santos,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito, proposta em desfavor da
Turquesa Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios e Insumos Agro Fort
, indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de retirar nome do autor do cadastro de órgãos de restrição de crédito.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, requerendo a reforma da decisão para que os agravados sejam compelidos a retirar o seu nome dos órgãos de restrição de crédito.Isso porque, expõe que a primeira ré alega que recebeu da segunda ré através de Contrato de Cessão os direitos referentes à duplicata mercantil que originou a dívida e por consectário jurídico lógico, efetuou a inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, contudo sustenta o agravante que se trata de divida inexistente.

Firme no seu propósito, o agravante argui que a duplicata, utilizada para negativar o seu nome não têm lastro comercial, tratando se, pois, de títulos frios, não havendo comprovação do aceite, tampouco emissão de documento fiscal.

Narra que vem sofrendo diversos prejuízos, tendo em vista ser produtor rural, e, por isso, precisa do seu “nome limpo” junto aos órgãos de proteção de crédito para aquisição de financiamentos e fomentos de produção, não sendo possível a manutenção de sua atividade sem o crédito, essencial para o pequeno e médio produtor financiar sua safra.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 244219692).

As informações não foram prestadas.

As agravadas apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 254844191, 254844187 e 250784654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Givaldo Angelo dos Santos
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de
Turquesa Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios e Insumos Agro Fort
, discorrendo que restou surpreendida com a existência de anotação restritiva determinada pela ré por dívida que desconhece.

Em sede de tutela de urgência, requereu a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa, sendo indeferido pelo juízo de origem.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, requerendo a reforma da decisão para que os agravados sejam compelidos a retirar o seu nome dos órgãos de restrição de crédito.

Isso porque, expõe que a primeira ré alega que recebeu da segunda ré através de Contrato de Cessão os direitos referentes à duplicata mercantil que originou a dívida e por consectário jurídico lógico, efetuou a inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, contudo sustenta o agravante que se trata de divida inexistente.

Firme no seu propósito, o agravante argui que a duplicata, utilizada para negativar o seu nome não têm lastro comercial, tratando se, pois, de títulos frios, não havendo comprovação do aceite, tampouco emissão de documento fiscal.

Narra que vem sofrendo diversos prejuízos, tendo em vista ser produtor rural, e, por isso, precisa do seu “nome limpo” junto aos órgãos de proteção de crédito para aquisição de financiamentos e fomentos de produção, não sendo possível a manutenção de sua atividade sem o crédito, essencial para o pequeno e médio produtor financiar sua safra.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista que a probabilidade do direito alegado pela recorrente está alicerçada nos documentos que acompanham a inicial, os quais dão conta que seu nome se encontra inscrito em cadastro desabonador, oriunda de relação jurídica que afirma desconhecer.

Ainda,
a negativação do
nome
da agravante junto aos órgãos de restrição de crédito, enquanto pende discussão judicial a respeito de dívida categoricamente negada, certamente trará graves consequências, com risco de dano de difícil reparação
.

Outro não é o entendimento desta e. Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA/RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO – SUSPENSÃO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE
NEGATIVAÇÃO
DE NOME –
TUTELA
RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da
tutela
provisória de
urgência
(art. 300 do CPC), que restou demonstrado no presente caso.

Mostra-se possível a suspensão dos efeitos do contrato formulado com o autor, bem como de abstenção de inclusão de seu nome em órgãos de restrição ao crédito, quando existem indícios de cometimento de crime contra o consumidor, decorrente da propaganda abusiva
”. (Rai n. 1030638-16.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Relª. Desª. Antonia Siqueira Goncalves, j. 17.04.24)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, e após a analise das contraminutas recursais, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão dos agravantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da r. decisão recorrida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada,
para deferir a tutela de urgência vindicada e determinar que a agravada providencie a baixa da inscrição do nome da agravante do SCPC, referente ao débito descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 ( trezentos reais)
, até o limite de R$6.000,00, sendo que eventual descumprimento deverá ser arguido na instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025